Tribunal: TJES
Processo: 0010333-09.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Roubo
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010333-09.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUAN PRECIOSO PRETI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010333-09.2019.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUAN PRECIOSO PRETI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
Apelação Criminal interposta por
L
UAN PRECIOSO PRETI
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
4ª
Vara
Criminal de C
olatina
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para conden
á-lo
nas sanções do artigo 155,
caput
, na forma do artigo 14, inciso II, e artigo 147 (2 vezes), na forma do artigo 70, todos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 02 (dois) meses e 03 (três) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, bem como ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Narra a denúncia,
em síntese,

que
no dia 12 de dezembro de 2019, às 12:10 horas aproximadamente, no interior da agência bancária da Caixa Econômica Federal, situada na Avenida Getúlio Vargas, no centro da Cidade de Cariacica, o
acusado
tentou subtrair, para si, 03 (três) envelopes que continham a quantia total de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), em espécie, de propriedade da vítima Thayna Tuann Couto Schimidt, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que Thayna gritou por socorro, ocasião em que os seguranças da referida agência detiveram o ora apelante.

Infere-se que, após ser detido pelos dois seguranças da agência bancária, o acusado os ameaçou de causar-lhes mal injusto e grave, ao dizer que “iria voltar na agência para matá-los”.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia a aplicação da fração máxima em relação a tentativa (art. 14, II, do Código Penal) no crime de furto.

Pois bem.

N
ão contestadas a materialidade e a autoria delitivas, a apreciação do mérito recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Portanto, p
asso a análise d
o pedido
de
reconhecimento da causa de diminuição de tentativa em seu grau máximo.

Sabe-se que, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência pátria, consideram que a redução da pena referente ao crime tentado não deve resultar das circunstâncias do crime, vez que estas já são consideradas no momento da fixação da pena-base, mas, sim, das circunstâncias da própria tentativa, ou seja, da extensão do
“iter criminis”
percorrido pelo agente, graduando-se a aplicação do percentual da referida causa de diminuição de pena em face da maior ou menor aproximação da consumação do crime cometido.

N
este sentido leciona
o
professor Guilherme de Souza Nucci, em seu Código Penal Comentado,
pág. 187,
ao asseverar que:

“
(...) o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. Não se leva em conta qualquer circunstância - objetiva ou subjetiva -, tais como crueldade no cometimento do delito ou péssimos antecedentes do agente. Trata-se de uma causa de diminuição obrigatória, tendo em vista que se leva em conta o perigo que o bem jurídico sofreu, sempre diferente na tentativa se confrontado com o crime consumado. (...)”.

No caso focado, observa-se que o magistrado
“a quo”
aplicou a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, no patamar de 1/3 (um terço).

Examinando detidamente o caderno processual, percebo que, no caso em tela, o apelante percorreu quase em sua totalidade o
“iter criminis”
, haja vista que tentou puxar da mão da ofendida os envelopes que continham o numerário, chegando a rasgá-los, de forma que a empreitada criminosa apenas foi inviabilizada por circunstâncias alheias à vontade do agente, no momento em que a vítima gritou por socorro e seguranças da agência chegaram a tempo de imobilizá-lo.

Assim, percorrido praticamente todo o
“iter criminis”,
não há que se falar em majoração do patamar de redução da causa de diminuição de pena da tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal) aplicado pelo magistrado
“a quo”.

Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. 1. FIXAÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA ESTABELECIMENTO DE PENA ACIMA DO MÍNIMO. 2. RECONHECIMENTO MINORANTE DA TENTATIVA DELITIVA EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. ANÁLISE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PATAMAR DE ¿ (METADE) ADEQUADO. 3. APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 77, DO CÓDIGO PENAL. 4. PREQUESTIONAMENTO. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Sabe-se que, para se verificar o quantum de redução da pena pela tentativa, deve-se analisar o iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais perto o agente chegar da consumação delitiva, menor será o patamar de redução da pena a ser aplicado. Dito isso, no caso, de fato, o acusado percorreu ao menos metade do caminho do crime, uma vez, no momento do crime de roubo, a vítima chegou a entrar em luta corporal com o réu, o qual continuou tentando pegar o telefone celular da ofendida, sendo que o delito somente não se consumou diante da presença de outras pessoas no local, que reagiram e ajudaram a vítima no momento da empreitada criminosa, o que fez com que o réu fugisse antes de lograr êxito na subtração do celular da ofendida. Portanto, o patamar redutor de ¿ (metade) se mostra adequado ao caso e deve ser mantido. [...]
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160016601, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/06/2021, Data da Publicação no Diário: 15/07/2021).

(...)
A fração de diminuição da pena relativa à tentativa deve se aproximar do patamar mínimo de 1/3 (um terço), vez que, analisado o iter criminis percorrido pelo Réu, conclui-se que se aproximou sobremaneira da consumação do delito. 5. Recurso ao qual se dá provimento parcial.

(TJES, Classe: Apelação, 035150087399, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/01/2019, Data da Publicação no Diário: 04/02/2019).

(...)
O Magistrado aplicou corretamente a causa de diminuição de pena decorrente da tentativa no patamar de 1/3 (um terço) levando em consideração ao iter criminis percorrido, tendo o apelante se aproximado a consumação do delito. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 050170079292, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer ao consignar que
“
revela-se incabível a adoção da fração máxima de redução de pena, uma vez que todas as etapas de execução do delito foram cumpridas, não sendo alcançado o resultado do crime apenas em razão de circunstâncias alheias à vontade do apelante.
”.

Dia
nte
de todo
o exposto, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010333-09.2019.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUAN PRECIOSO PRETI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 15
5
,
§
1
º
e §4º
, INCISO I
,

C/C ARTIGO 14, INCISO II, E ARTIGO 147 (2 VEZES), NA FORMA DO ARTIGO 70, TODOS

DO CÓDIGO PENAL.
APLICAÇÃO
da fração máxima de redução da pena em razão da tentativa.
INVIABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
O pleito de aplicação do patamar máximo de redução da pena em razão da tentativa, não merece prosperar, tendo em vista que a aplicação da redução da pena na fração de um terço (1/3), como feito na sentença, se justifica, uma vez que o recorrente em muito se aproxim
ou
da consumação do crime. Ademais, a doutrina majoritária perfilha do entendimento de que o magistrado deve levar em consideração apenas e tão somente o
iter criminis
percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito.
2
.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.